Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022975-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 461.042.081-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CARTÃO DE CRÉDITO) – ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA – FIXAÇÃO DAS ASTREINTES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir o valor fixado a título de astreintes quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Banco BMG S/A
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu a tutela de urgência, dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por
Aldo Gonçalves da Silva
, para o fim de determinar que o banco em 48 horas suspenda os descontos na folha de pagamento do autor, referentes às partes de cartão de crédito no valor de R$ 504,10 (quinhentos e quatro reais e dez centavos), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo, uma vez que quem coordena os descontos no benefício da agravada é sua fonte pagadora, órgão este que possui procedimento interno para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha, não sendo crível admitir a manutenção da multa diária exorbitante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial, ou, alternativamente, reduzir o valor da multa, bem como estabelecer um limite de dias/multa.

A liminar foi indeferida (Id nº 66278465).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id nº 71407478).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se a respeito dos valores que o agravado vem pagando mensalmente através de descontos em seu folha de pagamento, oriundos de um suposto contrato de empréstimo consignado de cartão de crédito, que argumenta nunca ter contrato.

O magistrado
a quo
deferiu a liminar vindicada, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos na folha de pagamento do autor, no valor de R$ 504,10 (quinhentos e quatro reais e dez centavos), atinentes ao empréstimo consignado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A insurgência do agravante refere-se à fixação, pelo magistrado
a quo
, da multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, alegando que a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, devendo-se levar em consideração a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente, razão pela qual deve ser extirpada.

Em que pese a insurgência do agravante, tem-se que o valor arbitrado a título de multa cominatória não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade na fixação da multa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício reiteradas vezes,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CONTRATOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de astreinte, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Não há que se falar em falta de requerimento administrativo para o fornecimento de documentos, quando está evidenciada nos autos a providência da parte, bem como a omissão da Instituição Bancária em atender.”
(TJ-MT - AI: 10104957920188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA E/OU CONTAS GRÁFICAS, DEMONSTRANDO COM EXATIDÃO AS AMORTIZAÇÕES E PAGAMENTO LIQUIDADO) NO PRAZO DE 30 DIAS –
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – VIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, e 537, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA À SUMULA N. 372 DO STJ – SÚMULA QUE SE REPORTA A INSTRUMENTO PROCESSUAL DIVERSO (CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM FACE À HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Pode o Magistrado como presidente do feito determinar as medidas necessárias (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) para assegurar o cumprimento de ordem judicial, à luz do artigo 139, IV, do CPC. De acordo com o artigo 537 do CPC, a multa pode ser aplicada em qualquer das fases (conhecimento, em fase de tutela provisória, ou na sentença, e também na fase de execução) desde que suficiente e compatível com a obrigação a que se determine, em prazo razoável. “(...) É dominante o entendimento de que possui interesse o consumidor, de exigir a exibição dos contratos firmados com a instituição financeira, no intuito de revisar suas cláusulas contratuais, ainda mais quando demonstrado seu pleito administrativamente e não obtendo êxito. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.
É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.
A súmula 372 tem aplicabilidade nas ações cautelares de exibição de documentos, não se amoldando ao presente caso que se busca a revisão das cláusulas do contrato c/c consignação dos valores incontroversos. É firme o entendimento de que só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1009509-62.2017.8.11.0000 – Relatora : NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10026202420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/12/2019) (destaquei)

Quanto à data de corte da fatura do cartão, que tem por finalidade a inclusão dos descontos no mês subsequente, caso a citação da instituição financeira tenha ocorrido em momento posterior ao seu fechamento, nada impede que o agravante comprove nos autos tal ocorrência, pleiteando o afastamento da multa nesse período.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021